Tribunal: STF
Processo: RE 442634
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Substituição pelo Poder Judiciário de índice de correção
   monetária. Art. 38, da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
   Impossibilidade. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.